Tribunal: TJBA
Processo: 0000694-10.2006.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000694-10.2006.8.05.0077 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UNIÃO FEDERAL Advogado(s): APELADO: ALMERINDA BATISTA LIMA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do diploma processual pátrio. Porém, para sua aplicação, exige-se a prévia intimação pessoal do autor, o que ocorreu neste caso. 2. Com efeito, do que se extrai dos autos de origem, em especial da aba “expedientes”, a Recorrente foi intimada a dar prosseguimento no feito em 23/07/2022, tomando ciência do ato em 02/08/2022, sendo certo que, a intimação eletrônica é uma das hipóteses de intimação pessoal da Fazenda Pública, consoante se observa do art. 183, I, do CPC. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000694-10.2006.8.05.0077, em que figuram como apelante UNIÃO FEDERAL e como apelada ALMERINDA BATISTA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .